Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703065-88.2022.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUCIVALDO DA COSTA ARAÚJO contra a sentença de ID 53910914. Na origem (ID 53909247), a CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL – CABEN ajuizou ação de indenização em desfavor de LUCIVALDO DA COSTA ARAÚJO. Narrou que o requerido foi contratado para prestar-lhe serviços como contador e que, em decorrência dos trabalhos mal realizados, constatado em auditoria contábil, a Secretaria da Receita Federal do Brasil aplicou-lhe multas tributárias. Informou que o contrato de prestação de serviços contábeis com o requerido foi rescindido por culpa exclusiva dele e que o trabalho defeituoso precisou ser refeito por outro prestador. Pediu a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor total de R$ 66.847,92 (sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos). A gratuidade de justiça requerida pelo réu na contestação (ID 53910825) foi impugnada pela autora na réplica (ID 53910834) e indeferida pelo juiz na decisão de ID 53910850. Na sentença (ID 53910914), o processo foi resolvido com exame de mérito ao ser julgado procedente o pedido, para condenação do requerido ao pagamento de R$ 66.847,92 (sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros à razão de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, o réu foi também condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformado, o réu interpôs apelação. Em razões recursais (ID 53910916), inicialmente, alega que é hipossuficiente e que não dispõe de recursos financeiros para pagar as custas do processo sem prejuízo para o sustento próprio e da família, pois recebe ganhos mensais líquidos inferiores a 4 (quatro) salários-mínimos. Diz que a situação está comprovada na declaração de hipossuficiência e nos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 53910922), a apelada alega que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal e pleiteia que a apelação não seja conhecida. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que o apelante não interpôs agravo de instrumento – embora seja expressamente cabível nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - contra a decisão de ID 53910850, que indeferiu o seu requerimento para a concessão da gratuidade de justiça. Com a preclusão, apenas fatos novos, sendo compreendidos como os posteriormente ocorridos àquela decisão, podem ser considerados para a apreciação do novel requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões de apelação. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O apelante firmou declaração de hipossuficiência econômica e apresentou extratos bancários dos meses de agosto/2022 juntamente com a contestação, consoante os IDs 53910822 e 53910823. Não atendeu à determinação do juiz para que comprovasse a insuficiência financeira alegada (ID 53910845), consoante a decisão que indeferiu a benesse requerida - ID 53910850. O recorrente não arguiu fatos novos, limitando-se a anexar, à apelação, extratos bancários da conta em seu nome no BRB Banco de Brasília S/A relativos aos meses de julho, agosto e outubro de 2023 (IDs 53910917 a 53910919). Verifico da prova documental coligida com a apelação e juntada com a contestação que o apelante mantém contas bancárias em mais de uma instituição financeira, pois, o extrato juntado com a contestação é de conta junto ao Banco do Brasil S/A. Os elementos de prova documental não comprovam todos os rendimentos mensais obtidos pelo recorrente. Quisesse realmente comprovar a situação pessoal, ele teria exibido os documentos que lhe foram exigidos pelo juiz na decisão de ID 53910845. Não o fez intencionalmente, para ocultar sua real condição financeira. A escassez de informações sobre as finanças do recorrente não possibilita considerá-lo hipossuficiência econômico para fins de obtenção da gratuidade de justiça e desfaz a presunção da declaração firmada nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ressalto não ser crível que o recorrente não disponha de menos de R$ 22,00 (vinte e dois reais) para pagar o preparo recursal e eventual majoração dos honorários recursais, em caso de não provimento de seu recurso. Friso que a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos, de modo que a condenação que lhe foi imposta, na sentença, para arcar com o pagamento dos ônus da sucumbência não seria alcançada por eventual deferimento da benesse pretendida nesta instância recursal. Devido à míngua de novas informações atualizadas, a exemplo de extratos bancários de todas as contas, faturas de cartões de crédito e declarações de ajuste anual de imposto de renda completa que, em cotejo com os documentos coligidos inicialmente, possibilitassem a constatação de que a condição financeira do apelante realmente piorou, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe novamente. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório da insuficiência financeira alegada como motivo para obtenção da gratuidade de justiça no recurso. O requerimento deve, portanto, ser indeferido. Com essas considerações, indefiro o PEDIDO de concessão da gratuidade de justiça formulado pelO apelante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 12:16:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora